Tribunal: TJBA
Processo: 8012594-89.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8012594-89.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA PEREIRA DE AMORIM PROCHNOW Advogado(s): ALBERTO JOSE PINTO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO PECÚNICA. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DAS VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO. ABONO PERMANÊNCIA QUE DEVE SER DECOTADO. JUROS DE MORA DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL n. 8012594-89.2023.8.05.0000, em que figura como Autora RITA DE CASSIA PEREIRA DE AMORIM PROCHNOW, e, na qualidade de Acionado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA